Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de contradição e omissão no julgado, que haja reavaliação de questões que aponta, como a caracterização de carência remanescente e a interpretação dada à situação, quanto aos contratos do embargante.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. As pretensas omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração não existem, porque os dispositivos legais indicados foram considerados na decisão prolatada, bem como as informações trazidas aos autos. A questão reside no fato que o embargante não se conforma com a decisão prolatada e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
5. Aliás, a contradição que permite a plausibilidade de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício a ser sanado por embargos de declaração.
6. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
7. Portanto, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
8. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.